Tribunal: TJMT
Processo: 1005836-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005836-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: R. S. MADEIRAS LTDA – EPP
JORDANEO CARNELOS
ADENILSON ANTONIO INACIO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por R. S. Madeiras Ltda – EPP, Jordaneo Carnelos e Adenilson Antonio Inácio, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000397-82.2020.8.11.0091 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha fazer com que fosse reconhecida a prescrição dos créditos tributários vindicados, e a ilegitimidade passiva dos Recorrentes.
Os Agravantes sustentam, inicialmente, que os créditos vindicados pelo Estado de Mato Grosso se encontram prescritos, já que, ao observar a primeira Certidão de Dívida Ativa juntada, seria possível observar que os créditos foram constituídos há mais de 5 (cinco) anos da promoção da execução.
Com relação à ilegitimidade passiva, os Agravantes aduzem que, não restou demonstrada a responsabilidade dos sócios no polo passivo sem qualquer justificativa, o que violaria o artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Imbuído destas razões, os Agravantes requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até a ulterior decisão de mérito no presente Agravo de Instrumento.
É o que merece registro.
Decido. Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Desde já é imperioso consignar que os requisitos em questão não se encontram presentes, pelos motivos que serão dispostos.
Com relação a prescrição da pretensão executória, é certo que o argumento dos Recorrentes se sustenta em um ponto, qual seja, a necessidade de se adotar as datas consignadas na primeira Certidão de Dívida Ativa colacionada pelo Estado de Mato Grosso (ID no 33236683 – autos originários).
Isto se dá pelo fato de que, ao observar as datas dispostas no mencionado documento, vislumbra-se que todos os débitos, com exceção de um, foram constituídos definitivamente no ano de 2014, e ao levar em consideração que a Execução Fiscal foi promovida em 2020, a prescrição restaria patente.
Como é cediço, o instituto em debate se configura ao comando do artigo 174 do Código Tributário Nacional, veja-se:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Ocorre, entretanto, que o Estado de Mato Grosso, ao impugnar a exceção de pré-executividade nos autos originários (ID no 39025463 – autos originários), juntou outra CDA, esta atualizada, e com a retificação das datas da constituição definitiva dos créditos, estas que passaram de 2014 para 2017, o que afastaria, portanto, o instituto.
O debate na antecipação da tutela então, resume-se, a consideração superficial acerca de qual a Certidão de Dívida Ativa deve ser adotada, e, ao levar em consideração os comandos legais e jurisprudenciais, não há que se olvidar, no presente momento, que é a segunda.
A Lei de Execução Fiscal no artigo 2o, § 8, é clara ao dispor:
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
[...]
§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, a fim de tornar mais robusto o comando, dispôs o seguinte, na Súmula no 392:
Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 2309/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)
De início, então, não há qualquer óbice relativo à substituição, em caso de os Agravantes entenderem que a data da constituição definitiva do crédito não reflete a realidade, em razão de eventual consideração em processo administrativo tributário, é de sua responsabilidade o trazer ao Juízo.
Destarte, é certo que esta prática não é admitida em sede de Execução Fiscal, já que esta não comporta tal diligência, entretanto, o meio hábil para esta realização são os Embargos à Execução, esta que é a ferramenta de defesa eleita pelo nosso ordenamento jurídico.
Assim, ao menos a priori não há que se falar em prescrição.
Com relação à ilegitimidade passiva dos sócios constantes na Certidão de Dívida Ativa, os Agravantes defendem que não é possível apenas os enquadrar no polo passivo, sem qualquer justificativa, a violar o artigo 135 do Código Tributário Nacional.
É certo, entretanto, que, embora esta alegação seja razoável, não é possível de ser completamente avaliada em sede de exceção de pré-executividade, eis que, como é cediço, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção, ainda que relativa, de certeza e liquidez.
Dessa forma, desde que conste na primeira CDA juntada que os sócios são corresponsáveis pela dívida tributária da pessoa jurídica, não é possível os afastar da obrigação, a não ser que este fato seja ilidido por quem interessar.
Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca desta questão:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
[...]
2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
[...]
4. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 3/3/2020).
Com estas considerações, é certo que, ao menos neste momento, nenhum dos argumentos elencados pelos Agravantes possui a força, ou robustez, necessária para vencer a presunção de certeza e liquidez que permeia a Certidão de Dívida Ativa juntada pela Fazenda Pública Estadual.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar, pela constatação da ausência dos elementos autorizadores da medida, estes que se encontram presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora